Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736408-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO OSMAR SILVA MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em petição de ID. 57274158, o embargante, informa que, em 18 de março de 2024, o único patrono cadastrado nos autos, foi acometido por dengue e internado em Unidade de Terapia Intensiva. Por esta razão, requer a dilação do prazo, por 15 dias, para manifestação quanto à intimação de ID. 56413742. Pois bem. Em análise detida dos autos, extrai-se que o embargante possui como único advogado, o Dr. Francisco Estrela de Medeiros Júnior, inscrito na OAB/DF n°. 41029 – A. Extrai-se ainda que o sistema registrou, em 04/03/2024, a ciência da parte embargante quanto ao acórdão de ID. 56092785, encerrando-se o prazo para manifestação em 25/03/2024. Em 25 de março de 2024, a parte recorrente apresentou pedido de restituição do prazo para manifestação e anexou atestado médico que atesta que o Dr. Francisco Estrela esteve internado no Hospital do Coração do Brasil entre os dias 18/03/2024 e 20/03/2024. Sobre a prática dos atos processuais, o art. 223 do CPC estabelece: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Destaca-se que a justa causa contemplada no art. 223, do CPC é aquela em que a parte ou seu patrono encontra-se totalmente impossibilitado de praticar atos no processo. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DEVIDO À ENFERMIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER O MANDATO. INTEMPESTIVIDADE.DECISÃO MANTIDA. I - "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático vergastado, proferido pela d. Presidência desta eg. Corte Superior, é inadmissível o recurso eis que extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1625621/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)”. grifo nosso Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. ATESTADO MÉDICO. PATRONO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA. PROVA. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a doença a qual acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. Ausente comprovação de que o patrono da parte tenha ficado impossibilitado totalmente para trabalho, bem como de substabelecer o mandato para outro advogado, no prazo legal, não há falar em devolução de prazo para pratica de atos processuais. 3. O descumprimento da ordem de emenda no prazo legal enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1829496, 07032129220238070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFUSÃO COM MÉRITO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 675 DO CPC. PENHORA. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão suscitada pela Apelante como preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, razão pela qual deverá ser com ele analisado. 2. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, que advoga em causa própria. 2.1. Na espécie, verifica-se que o relatório e o raio X juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante/patrono subscritor do recurso estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer. 3. Nos termos do art. 675 do CPC, embargos de terceiro devem ser opostos até cinco dias depois da adjudicação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 3.1. Hipótese em que não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados, porquanto a carta de arrematação foi assinada em 11/04/2022, isto é, 7 (sete) meses antes da propositura dos presentes embargos, os quais foram distribuídos no dia 26/11/2022. 4. Inviável o pretendido reconhecimento de litigância de má-fé da parte contrária máxime se, nesta sede, a sentença recorrida foi mantida 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1802002, 07631640920228070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 13/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, ainda que seja inconteste a enfermidade que acometeu o patrono do embargante, não restou comprovado nos autos a impossibilidade de continuar atuando no feito, ou mesmo de substabelecê-lo, considerando que a petição de ID. 57279760 foi juntada pelo próprio patrono e que a sua alta hospitalar se deu 5 dias antes do fim do prazo recursal. Cabe salientar, ademais, que a automatização do processo judicial permite a prática de atos remotamente, dispensando o comparecimento pessoal à serventia para carga dos autos ou protocolo de peças, hipótese em que impossibilitaria o exercício do mandato. Neste contexto, uma vez que não restou demonstrado que o patrono do embargante se encontrava absolutamente impedido de praticar atos processuais ou mesmo de substabelecer os poderes a ele conferidos, não há que se falar em dilação do prazo para manifestação. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de dilação/restituição do prazo para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora